Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707910-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAPELARIA ULTRAPEL LTDA, EUSTAQUIO DEMERVAL SALDANHA ALVES DESPACHO Defiro derradeiro prazo adicional de 10 dias ao Distrito Federal para viabilizar a inclusão dos herdeiros de Eustáquio Demerval Saldanha Alves no polo passivo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 30 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora